Tribunal: STF
Processo: Rcl 64106
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 485, 789 E 1.102. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Várzea Paulista, em 27.11.2023, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível de Cotia/SP na Reclamação Trabalhista n. 0000676-25.2019.5.09.0965, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 485 e 1.012.



O caso



    2. Em 3.11.2020 o juízo da Primeira Vara Cível de Cotia/SP julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança n. 1003928-73.2020.8.26.0152, ajuizada por Maxximum Fix Comércio e Importação de Produtos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda.-ME, para condenar o Instituto Social Saúde Resgate à Vida – ISSRV ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de produtos ortopédicos para atendimento no Hospital Municipal Antonio Giglio, em Osasco/SP (fl. 7, e-doc. 12).



     



    Em 2.2.2021, Maxximum Fix Comércio e Importação de Produtos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda.-ME requereu o cumprimento de sentença (fl. 1, e-doc. 12).



    Em 18.10.2021, Maxximum Fix Comércio e Importação de Produtos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda.-ME requereu:



    “Diante da negativa da ordem de bloqueios de fls. 262/264, tomando como base o número do CNPJ n. 07.900.613/0008-09, e ciente que a Executada possui vários contratos ativos de prestação de serviços, requer-se a V. Exa., a penhora/ bloqueio dos pagamentos a serem efetuados pelas fontes pagadoras, até o limite da presente execução, dos contratos firmados com as seguintes Prefeituras, tomando como base a raiz do CNPJ da matriz (07.900.613) e da filial (07.900.613/0001-09), para o cumprimento da presente execução. 



    ' PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ (…)



    ' PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA - SP (...) 



    2. Assim, requer-se a penhora/bloqueio do valor total ora executado e atualizado, corresponde a R$ 96.507,75 (noventa e seis mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos)” (fls. 133-134, e-doc. 12).



    Em 17.11.2023, o juízo da Primeira Vara Cível de Cotia/SP determinou:



    “Oficiem-se aos seguintes órgãos, a fim de que informem se o(a)(s) executado(a)(s), acima apontado(a)(s), possuem ativos de qualquer natureza, incluindo valores a receber, bloqueando-se até o limite de R$ 96.507,75: 



    Prefeitura Municipal de Sumaré – SP; Prefeitura Municipal de Várzea Paulista – SP. 



    Servirá o presente despacho como OFÍCIO” (fl. 141, e-doc. 12).



    Daí a presente reclamação, na qual o reclamante se volta contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível de Cotia/SP pela qual “foi determinad[a] a penhora e bloqueio de créditos do Instituto Social de Saúde e Resgate a Vida referente ao contrato de gestão firmado com a Prefeitura de Várzea Paulista” (fl. 1).



    Argumenta que “o Instituto ficou responsável por gerir todas as atividades a serem desenvolvidas na UPA e no Hospital da Cidade, e [que] a penhora de tais repasses certamente gerará um caos no Município, visto que não haverá recursos para atendimento na Saúde, o que ocasionará um total desamparo dos munícipes nos serviços relacionados a esta área” (fl. 4).



    Acentua que este Supremo Tribunal “pacificou entendimento no sentido de que verbas públicas não podem ser objeto de penhora ou sequestro pela Justiça do Trabalho para adimplemento de valores devidos em ações trabalhistas, conforme os julgados das ADPF’S nº 275, 387 e 485” (fl. 5). 



    Realça que “a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1º Vara Cível da Comarca de Cotia, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, contraria a uníssona jurisprudência desta Suprema Corte Constitucional, razão pela qual, deve ser integralmente cassada” (fl. 9).



     



    Requer medida liminar para “suspender a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0000460-84.2021.8.26.0152 que ordenou a penhora/bloqueio de valores das Contas do Município de Várzea Paulista referente ao contrato firmado com o Instituto Social Resgate a Vida” (fl. 10). 



    No mérito, pede “seja cassada integralmente a decisão impugnad[a] e se abstenha a 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia de determinar decisões de bloqueios/depósitos judiciais das verbas públicas municipais para adimplemento de crédito judicial de terceiros, ante a inconstitucionalidade já reconhecida por este Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADPF’S nº 1.012, 275, 387 e 485 e tese firmada” (fl. 11).



    Em 28.11.2023, determinei ao Município reclamante que emendasse a inicial para fazer juntada do ato reclamado e demais documentos essenciais para compreensão da controvérsia jurídica posta em exame, o que foi atendido em 4.12.2023.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 485 e 1.012.



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    Em 13.12.2022, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente” (DJe 19.12.2022).



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou ao Município reclamante que procedesse ao bloqueio de R$ 96.507,75 (noventa e seis mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos) que o Instituto Social Saúde Resgate à Vida – ISSR tem a receber, para fazer frente à execução movida contra aquele Instituto, por débitos contraídos no fornecimento de insumos ortopédicos no curso da gestão de contratos hospitalares mantidos com o Município de Osasco/SP.



    Esse procedimento contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 485 e 1.012. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Cruz Vermelha Brasileira. Recursos repassados nos termos da Lei nº 13.756/18. Penhora para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275, 485, 988 e 1012. Princípios da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. O STF possui entendimento vinculante segundo o qual são vedados o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas para pagamento de débitos trabalhistas constituídos por decisão judicial, por violação, entre outros postulados, do princípio da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos. 2. A iminência de penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha nos termos da Lei nº 13.756/18 e sua transferência para a quitação de verbas trabalhistas constituem risco ao resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade da medida. 3. A medida cautelar de suspensão dos efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18 foi referendada” (Rcl 60.162-MC-Ref, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2023).



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 53.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 53.818-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 485 e 1.102.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora